Tribunal: TJDFT
Processo: 0755441-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755441-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MESSIAS GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: FREDERICO DE ALMEIDA NUNES, FABIANO DE ALMEIDA NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MESSIAS GONÇALVES DE MOURA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, e manteve íntegra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (honorários advocatícios) movido por FREDERICO DE ALMEIDA NUNES e outro. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença definitiva para cobrança de verba honorária advocatícia. No curso da execução, a decisão ID 241321175 fixou o saldo devedor em R$ 16.854,94 e intimou o agravante para pagamento, sob pena de penhora. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 246103655), o que motivou a interposição de agravo de instrumento, cujo pedido de tutela antecipada foi indeferido, estando pendente de julgamento agravo interno. Na sequência, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pela decisão ID 254546186, que manteve os efeitos da decisão anterior. Novos embargos de declaração, que alegavam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, também foram rejeitados (ID 258386493), reiterando-se os fundamentos da decisão que fixou o saldo devedor. Contra essa última decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante sustenta que os honorários sucumbenciais já foram pagos e levantados pelos credores, que ainda assim cobram diferença indevida com base em cálculos incompatíveis com os parâmetros legais e o título executivo. Afirma que o Juízo manteve a conta homologada, fixando o valor em R$ 16.854,94, sem enfrentar o art. 85, § 16, do CPC. Alega que os cálculos aplicaram juros desde a citação, quando deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 07/02/2025, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais. Aponta inconsistência nos valores apresentados pelos agravados, pois a conta com percentual reduzido indica diferença maior do que aquela apurada com alíquota superior. Informa que os agravados já levantaram R$ 37.673,14, embora o devido fosse R$ 34.002,98, gerando excesso de R$ 3.670,16, e afirma inexistir saldo devedor, com risco de bloqueio patrimonial. Requer a antecipação da tutela visando à suspensão dos efeitos da decisão que determinou os atos executórios. No mérito, pede a reforma da decisão, alegando que houve negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão não enfrentou argumentos capazes de infirmar sua conclusão, violando os arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, além do art. 93, IX, da CF. Até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Em que pese o esforço argumentativo, o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Explico. O recorrente já se insurgiu contra idêntica matéria quando interpôs, em 05/09/2025, o Agravo de Instrumento n.o 0737796-41.2025.8.07.0000, que foi distribuído para esta Relatoria, e cuja decisão liminar indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MESSIAS GONÇALVES DE MOURA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença registrado sob o no 0719167-95.2021.8.07.0020 que, reconhecendo equívoco aritmético quanto ao percentual de honorários e assentando a incidência dos encargos moratórios até a efetiva liberação ao credor, fixou diferença em R$ 16.854,94 e intimou o executado para pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de constrição (ID 241321175). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 75936854), o executado sustenta que os honorários seriam de 13,2% (e não 20% sobre o valor da causa), sendo que foram efetivados depósitos voluntários em cumprimento provisório aptos a elidir a mora e afastar a multa e os juros do art. 523, §1o, bem como a aplicação do Tema 677 do STJ. Assevera, o recorrente, que os juros, à luz do art. 85, §16, CPC, apenas fluiriam do trânsito em julgado quando a verba for quantia certa ou determinável, e após a conversão do cumprimento provisório em definitivo, haveria necessidade de nova intimação na forma do art. 523 antes de atos executórios. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e dos atos constritivos até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, providência de índole excepcional e cognoscível monocraticamente, reclama a presença concomitante de plausibilidade do direito invocado (probabilidade de provimento) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). A mera insurgência contra decisão executiva não basta. Exige-se demonstração objetiva de que, em cognição sumária, o acerto da decisão agravada é improvável e que a manutenção de seus efeitos até o julgamento colegiado produzirá lesão qualificada e irreversível. Nessa baliza, não identifico a probabilidade de deferimento do pleito antecipatório. Primeiro, no que concerne ao percentual de honorários, o próprio Juízo a quo já corrigiu a leitura, adotando a tese de 13,2% (majoração “em” 20% sobre 11%), de sorte que o gravame impugnado não se apoia em premissa de 20% “cheios”; a plausibilidade recursal, aqui, é sensivelmente atenuada. Segundo, cumpre destacar que a aplicação do Tema 677/STJ — mora preservada até a efetiva disponibilização ao credor, porquanto o depósito judicial, enquanto ato de garantia, não se confunde com pagamento — mostra-se, nesta fase, consentânea com o iter do cumprimento revelado nos autos (depósitos não integralmente liberados, fases sucessivas e saldo reconhecido), sem que o agravante tenha logrado evidenciar distinção fático-jurídica robusta apta a infirmá-la em sede de tutela de urgência. O argumento de que se tratou de depósito “voluntário” em cumprimento provisório, por si, não transfigura garantia em adimplemento, sobretudo quando ainda remanescem diferenças exigíveis e não há demonstração de quitação integral tempestiva O distinguishing pretendido pelo recorrente demanda instrução e exame colegiado, não se mostrando, prima facie, de provável acolhimento. Em terceiro lugar, é de se ressaltar que a invocação do art. 85, §16, CPC no tocante aos juros dos honorários a partir do trânsito quando fixados em quantia certa/determinável, veicula matéria de cálculo e de termo inicial que, embora relevante, não traduz probabilidade qualificada de reforma imediata do decisum para suspender sua eficácia. O tema é compatível com eventual depuração de contas, sem infirmar, neste momento, a higidez do título e a orientação quanto à mora. Por derradeiro, importa dizer, quanto ao alegado vício procedimental após a conversão do cumprimento provisório em definitivo e a necessidade de intimação do art. 523 do CPC, a tese é sanável e não evidencia, isoladamente, a nulidade de todo o iter, nem autoriza, de antemão, a paralisação do cumprimento. Isso porque eventual saneamento poderá ser determinado no mérito, se cabível, sem risco de perecimento de direito do agravante. De outro lado, não se comprova o perigo de dano qualificado. A execução versa quantia líquida e reversível por meio de garantias, substituições e recomposições contábeis, e os atos expropriatórios são graduais e sujeitos ao controle judicial, o que mitiga o risco de irreversibilidade. Cumpre ainda registrar que a alegação de urgência fundada na iminência do prazo de pagamento perde densidade quando o próprio agravante elege interpor o recurso no derradeiro dia do prazo legal, criando um cenário de “urgência fabricada” para lastrear o pedido de efeito suspensivo. A boa-fé processual repele a autoprodução do periculum como fundamento de tutela de urgência, especialmente quando a parte tinha meios para provocar o Judiciário com antecedência razoável. Nesse quadro, ausente a probabilidade de provimento e não configurado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se justifica a suspensão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. [...] Analisando detidamente as razões de ambos os recursos, nota-se a repetição dos mesmos fundamentos centrais, com a mesma tese e idêntico conteúdo impugnativo. No Agravo de Instrumento no 0737796-41.2025.8.07.0000, a peça recursal expressamente ataca a forma de atualização dos honorários sucumbenciais e o critério de aplicação dos juros de mora com base no Tema 677/STJ, bem como a interpretação da majoração dos honorários (20%) feita pelo STJ. Nesse recurso, o agravante aponta como indevida a diferença de R$ 16.854,94 a ser paga. Já, o presente Agravo de Instrumento no 0755441-79.2025.8.07.0000, embora tenha se referido à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tem por objeto o mesmo conteúdo da decisão que é objeto do agravo 0737796-41.2025.8.07.0000, muito embora o recorrente destaque a ausência de manifestação expressa sobre o art. 85, § 16 do CPC. Sob qualquer perspectiva, o que o executado, ora agravante, combate é a fixação da diferença de R$ 16.854,94, com base nos cálculos apresentados pelos exequentes, e a aplicação do Tema 677/STJ para afastar a incidência de encargos da mora até a liberação dos valores. De regra, as decisões são passíveis de impugnação por meio de um único recurso cabível, por força do princípio da unirrecorribilidade (singularidade ou unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Se o agravante já exerceu sua pretensão recursal em relação a uma determinada matéria, por meio de agravo de instrumento previamente interposto, o segundo agravo de instrumento que versa sobre o mesmo tema não pode ser conhecido. A rediscussão a respeito de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa. Nesse sentido, o TJDFT tem jurisprudências: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A hipótese versa sobre interposição de recurso sobre a mesma matéria jurídica já decidida pelo Tribunal em agravo pretérito oriundo do mesmo processo executivo. 1.1. Deliberada a matéria pelo órgão colegiado em recurso anterior, o que decidido já não é passível de reexame pelo Tribunal. 2. A argumentação recursal apresentada pelo agravante não possui o condão de afastar a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2011493, 0709852-64.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (grifo nosso) [...] Assim, o segundo recurso interposto com o fim de rediscutir questão já apreciada previamente, embora ainda pendente de julgamento, não pode ser conhecido, sob pena de vulneração do princípio processual da unirrecorribilidade (Acórdão 1097348, 0712094-74.2017.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018, publicado no DJe: 28/05/2018). Sob tal cenário, em razão da preclusão consumativa, operada quando da interposição do primeiro agravo de instrumento, não perdendo de vista que as supostas novas teses noticiadas pelo recorrente foram apresentadas e não acolhidas naquele agravo, incabível a interposição de um segundo agravo de instrumento contra uma decisão que, indiretamente, limitou-se a manter a decisão anterior, já impugnada e mantida por esta instância, posto que o recorrente não sustentara novas circunstâncias para ensejar sua nova aspiração impugnativa, sendo elas manifestamente reiterativas. Não é outro o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, sintetizado nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação de ressarcimento de danos materiais. 2. Em harmonia com o princípio da unirrecorribilidade recursal, observada a prévia interposição de recurso contra a decisão recorrida, constata-se a preclusão consumativa em relação ao agravo interno interposto posteriormente. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgInt no AREsp n. 2.124.510/RJ, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.988.035/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.) (grifo nosso) Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Agravo regimental não conhecido. [...] 6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto posteriormente ao agravo em recurso especial, com reprodução das mesmas razões, pode ser conhecido, considerando o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa. III. Razões de decidir 7. O sistema recursal é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 8. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão acarreta a preclusão consumativa, sendo possível o conhecimento apenas do primeiro recurso interposto. 9. A interposição de recurso posterior, que reproduz as mesmas razões do recurso anterior, não é viável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. A preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso interposto posteriormente, que reproduza as mesmas razões do recurso anterior. [...] Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 1863624/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021, DJe 28.06.2021. (AgRg no AREsp n. 2.306.133/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 13/11/2025.) (grifo nosso) Por fim, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não há como conhecer o presente recurso, porquanto a pretensão nele veiculada já é objeto de outro agravo de instrumento (0737796-41.2025.8.07.0000), que será julgado por esta Relatoria. O art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III do CPC. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil diz que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Nessa senda, diz o art. 1.019, do CPC, que “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:[...]”. Posto isso, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator